Tribunal: STF
Processo: HC 233587
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alieu Bojang, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.052.077/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 606 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Deduziu-se apelação, provida parcialmente apenas para conceder a gratuidade de justiça.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, requerendo a diminuição da pena-base, bem como a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo (tráfico privilegiado).



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de diminuição, porquanto o paciente não se dedicaria à atividade criminosa, atuando meramente como “mula”.



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão da ordem do presente Habeas Corpus para que seja aplicado a minorante do art. 33, § 4º da lei 11.343/06 em seu patamar máximo, bem como a fixação do regime inicial aberto para início de cumprimento de pena. 



    b) que seja deferida liminar uma vez que a ilegalidade é patente, comprovada nos documentos anexos, devendo ser obstada sob pena de gravame ao acusado.



    c) Seja intimada pessoalmente a Defensoria Pública-Geral da União para acompanhar todo o feito, nos termos da LC 80/94, em seu art. 44, notadamente para a sessão de julgamento, quando poderá ser realizada a defesa por meio de sustentação oral;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (11,27 KG DE COCAÍNA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/6. CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO PERMITIDO. VINCULAÇÃO EVENTUAL COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    1. A Corte de origem asseverou que o apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas (fl. 460). Para se alterar o quanto valorado pela instância ordinária seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida vedada pela Súmula 7/STJ.



    2. Constata-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto, embora a atuação como "mula" do tráfico não seja suficiente para afastar o referido benefício legal por não denotar, por si só, participação em organização criminosa, pode ser considerada na definição da fração de redução da pena.



    3. 1. A Corte Regional considerou os indícios de envolvimento do Agravado em atividades ilícitas insuficientes para denegar, de forma absoluta, o referido privilégio, contudo, considerou-os bastantes para o fim de justificar a modulação na fração mínima. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a simples atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o agravante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez se reveste de maior gravidade" (AgRg no AREsp 1.534.326/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019) - (AgRg no AREsp n. 1.825.104/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/12/2021).



    4. 2. É firme neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial de que [a] ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 2.090.316/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/6/2022).



    5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Primeiro, anoto que o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior consignou que “[o]s argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada”.



    Assim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as teses defensivas por ausência de impugnação específica no agravo regimental dos fundamentos da decisão monocrática.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, verifico, no que tange à pretendida redução em grau máximo, referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que não assiste razão à impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto: 



    “A Corte de origem asseverou que o apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas (fl. 460 – grifo nosso). Para se alterar o quanto valorado pela instância ordinária, seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida vedada pela Súmula 7/STJ.”



    Com efeito, o entendimento exarado está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que se justifica na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no grau mínimo (1/6) em razão da efetiva colaboração prestada pela paciente ao tráfico internacional. 



    Sobre o tema, anote-se:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    2. Descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que o réu integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O exercício da função de “mula”, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga. Precedentes.



    4. O paciente, procedente da Venezuela, foi flagrado na posse de 2.596 g de cocaína no aeroporto de Guarulhos, no momento em que se preparava para embarcar em voo para a África do Sul, com destino final em Lagos, na Nigéria. 



    5. Correta, portanto, a valoração negativa do grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional, na terceira fase da dosimetria, com a fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto).



    6. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de se cassar o acórdão recorrido e de se restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal, que redimensionou a pena imposta ao paciente para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa” (HC nº 134.597/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/16 - grifei)



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a aplicação do redutor no patamar mínimo, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente